Tribunal: TJPA
Processo: 0803900-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803900-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ANTONIO GERALDO COLOMBELLI DE LIMA, ELSA MARIA FOCHESATTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803900-20.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:

ANTONIO GERALDO COLOMBELLI DE LIMA e ELSA MARIA FOCHESATTO DE LIMA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de inadequação da via recursal, porquanto a decisão de liquidação por arbitramento teria natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação. A parte agravante defende a natureza interlocutória da decisão que homologou o valor devido, invocando o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e, subsidiariamente, requer a aplicação da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa liquidação por arbitramento, extinguindo a fase processual, ostenta natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o agravo de instrumento interposto em lugar de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa o valor apurado em liquidação por arbitramento, determinando a expedição de certidão de crédito e o arquivamento dos autos, põe fim à fase processual, assumindo natureza de sentença, e deve ser impugnada por meio de apelação.

4.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC não se aplica quando a decisão encerra a fase de liquidação, pois tal dispositivo se destina apenas a decisões interlocutórias proferidas durante o curso do processo.

5.

A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da DECISÃO DE ID. 26148485, assim constituída:

“Isto posto, o que se nota é que o juízo de 1º grau, ao julgar as questões pendentes e determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo recuperacional, pôs termo tanto a liquidação por arbitramento quanto ao cumprimento de sentença, cabendo ao interessado irresignado interpor o recurso adequado, qual seja, a apelação.

Ante todas as considerações acima, em vista da inadmissibilidade do recurso e na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.”

A agravante sustenta que o agravo de instrumento seria o recurso cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória proferida em incidente de liquidação de sentença, fase processual autônoma e não extintiva do processo executivo. Aduz que a decisão recorrida limitou-se a homologar valor pericial e determinar sua certificação para habilitação em juízo diverso, sem extinguir a execução ou o cumprimento da obrigação, de modo que não se reveste de caráter sentencial. Pede, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de inadequação da via recursal, porquanto a decisão de liquidação por arbitramento ostentaria natureza de sentença, devendo ser impugnada por meio de apelação.

Em suas razões defende que o agravo de instrumento é o recurso adequado, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória em liquidação de sentença, que apenas homologou valor pericial sem extinguir a execução, requerendo, subsidiariamente, a aplicação da fungibilidade recursal.

A insurgência não prospera.

Conforme consta dos autos, a decisão prolatada em primeira instância, nos autos da liquidação por arbitramento, homologou o valor devido e determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo recuperacional, com consequente arquivamento do feito, pondo fim à fase processual em questão.

Nessa linha, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando a decisão em liquidação de sentença extingue a fase processual, assumindo contornos definitivos, reveste-se de natureza sentencial, sendo impugnável por meio de apelação, e não de agravo de instrumento.

(AgInt no REsp n. 2.075.234/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim, não se aplica o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois o referido dispositivo legal destina-se às hipóteses em que a liquidação não encerra o processo, situação distinta da verificada nos autos.

No que tange ao pleito subsidiário de aplicação da fungibilidade recursal, igualmente não há como acolhê-lo. Isso porque a interposição de agravo de instrumento em substituição ao recurso de apelação, quando a decisão extingue a fase processual, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025